Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NEGATIVA DE OPORTUNIDADE ÀS PARTES DE PRODUZIREM PROVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SANEAMENTO PROCESSO. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não obstante o sistema jurídico processual adotar a teoria do livre convencimento motivado, que faculta ao julgador a colheita das provas que entenda por pertinentes para o fim de formar o seu convencimento, é certo que o Poder Judiciário deve ser submisso às regras constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. Em respeito ao princípio da ampla defesa, não se mostra adequado a dispensa da fase probatória, sem ao menos intimar as partes para especificação de provas e se manifestar sobre o pedido, justificando a negativa ou dispensa das provas. Precedentes.
3. Importa em cerceamento de defesa quando o juízo não oportunizou às partes a produção de provas, por meio de decisão, considerando o feito saneado na própria sentença.
4. O saneamento do processo constitui uma regra de instrução, e não de julgamento, haja vista que as partes não podem ser surpreendidas sem a oportunidade de se manifestarem nos autos antes da sentença.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar conhecida. Sentença anulada. Retorno dos autos.